Tribunal: TJSP
Processo: 2311507-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (contrato de locação predial). Aprovação de plano de recuperação judicial da executada, ali com habilitação de crédito encaminhada pela exequente. Pleito de extinção da cobrança individual. Juízo de retratação. Reforma da decisão agravada. Recurso prejudicado.